Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700061-21.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA RECORRIDO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA DESPACHO Após o processamento do recurso especial nesta Presidência, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 62729025. Por ora, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 61907246. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007